Tribunal: STF
Processo: AI 764215
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A CARGO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO. 
   AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 
O 
   Supremo Tribunal Federal, ao examinar a preliminar de repercussão 
   geral no RE n. 593.919, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 
   cujo objeto era análogo ao deste feito, recusou o recurso 
   extraordinário, ante a ausência de repercussão geral da questão 
   constitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.